Tribunal: TJMT
Processo: 1026960-98.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026960-98.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), NODILA COSTA MARQUES ALVES DE LUNA - CPF: 045.983.931-49 (EMBARGADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que julgou procedente a Ação de Exibição de Documentos ajuizada por
Nodila
Costa Marques Alves de Luna. O Município alega a existência de premissa fática equivocada no acórdão, sustentando que houve juntada de documento comprobatório de diligências realizadas junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, não considerada no julgamento, e requer a atribuição de efeitos infringentes para a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em premissa fática
equivocada quanto à existência de documento juntado pelo Município e se tal alegação autoriza, excepcionalmente, a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo em hipóteses excepcionais de correção de premissa fática objetivamente equivocada.

A jurisprudência do STJ admite embargos para correção de premissa fática errônea, desde que demonstrado que o julgado se baseou em dado inexistente ou manifestamente distorcido, o que não se verifica no caso.

O acórdão embargado consignou que a resposta administrativa alegadamente juntada pelo Município não foi apresentada de forma suficiente, idônea ou no momento processual relevante, além de ter sido direcionada a órgão diverso daquele indicado pela parte autora.

A fundamentação do acórdão não se limitou à ausência de um único documento, mas considerou o conjunto da conduta processual do Município, incluindo a ausência de contestação, diligências ineficazes e falta de comprovação da impossibilidade de cumprimento da obrigação.

A ausência de impugnação específica pela parte autora ao documento citado não implica aceitação tácita
de seu conteúdo, permanecendo com o ente público o ônus da prova quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação (CPC, art. 373, II).

Inexistentes os vícios apontados, revela-se inadmissível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, que visam, em verdade, reabrir discussão sobre matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.023, §2º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1039745/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.06.2017.

Parte inferior do formulário

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a Ação de Exibição de Documentos ajuizada por NODILA COSTA MARQUES ALVES DE LUNA.

O embargante sustenta o cabimento dos presentes
aclaratórios
com fundamento em premissa errônea sobre a qual teria se fundado a decisão embargada, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que,
excepcionalmente, admite embargos de declaração para correção de premissa equivocada.

Alega o Município que o acórdão embargado afirmou que "o documento subsequente
encontra-se
vazio nos autos", quando, na verdade, teria juntado a resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras (Id 329110879 e Id 209296595 na origem), anteriormente à apresentação das contrarrazões pela embargada.

Argumenta que essa documentação demonstraria que o Município realizou diligências adequadas junto ao órgão competente e que a embargada, ao não impugnar tal documento em suas contrarrazões, teria tornado incontroversa a inexistência do requerimento administrativo.

Requer, assim, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para que seja julgada improcedente a pretensão da embargada. Certificado o decurso do prazo legal sem manifestação da parte embargada (art. 1.023, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, conforme certificado nos autos, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

C
omo se sabe, os embargos declaratórios constituem instrumento de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, como regra, à reapreciação do mérito da decisão ou à simples exteriorização do inconformismo da parte vencida.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caráter excepcional, admite a utilização dos embargos de declaração para correção de premissa fática equivocada que tenha servido de suporte essencial ao julgado. Todavia, essa hipótese pressupõe a efetiva demonstração de que a decisão embargada se estruturou sobre dado objetivo inexistente ou manifestamente distorcido, o que não se verifica na espécie.

Sustenta o Município embargante que o acórdão teria incorrido em premissa errônea ao consignar que “o documento subsequente
encontra-se
vazio nos autos”, afirmando que, diversamente, teria sido juntada resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras antes mesmo da apresentação das contrarrazões pela parte embargada.

Todavia, a leitura atenta do acórdão embargado
evidencia
que inexiste o alegado equívoco. A referência à ausência de conteúdo no documento mencionado insere-se em contexto processual específico, no qual se destacou que o Município informou que acostaria determinada resposta administrativa, sem que, naquele momento processual relevante, houvesse comprovação suficiente e idônea das diligências necessárias à localização do documento requerido.

Mais importante, contudo, é ressaltar que a r
azão de decidir
do acórdão não se apoiou, de forma exclusiva ou determinante, na existência ou inexistência de um documento isoladamente considerado. A fundamentação desenvolvida
foi
substancialmente mais ampla, assentando-se na constatação de que as providências adotadas pelo Município
se
mostraram
insuficientes e inadequadas, notadamente porque direcionadas a órgão diverso daquele expressamente indicado pela autora como destinatário do requerimento administrativo.

Nesse sentido, o acórdão foi explícito ao consignar que as diligências empreendidas não se revelaram aptas a demonstrar, de maneira inequívoca, a impossibilidade de cumprimento da obrigação, justamente porque não realizadas junto ao órgão correto e tampouco de forma exaustiva, no momento processual oportuno.

A conclusão alcançada decorreu, portanto, da análise global da conduta processual do Município, que deixou de apresentar contestação tempestiva, não exibiu o documento requerido em primeira instância, promoveu buscas iniciais em órgão diverso daquele indicado pela autora e não comprovou, de modo suficiente e oportuno, a efetiva impossibilidade de localização do documento.

Nesse cenário, a pretensão deduzida nos embargos revela inequívoca tentativa de rediscussão do mérito do julgamento, com o objetivo de infirmar a conclusão já firmada por este Colegiado, o que extrapola, de forma manifesta, os estreitos limites cognitivos dos embargos de declaração.

Ressalte-se, ademais, que o próprio acórdão embargado expressamente consignou a possibilidade de o Município, no juízo de
origem, demonstrar, de forma adequada e inequívoca, a impossibilidade de cumprimento da obrigação, após a realização de diligências efetivas junto ao órgão competente, inclusive para fins de eventual reavaliação da multa cominatória aplicada. Não há, portanto, qualquer fechamento prematuro da via processual ou prejuízo ao exercício do contraditório.

Não prospera, igualmente, a alegação de que a ausência de impugnação específica, pela embargada, ao documento mencionado teria tornado incontroversa a inexistência do requerimento administrativo. A falta de manifestação expressa sobre determinado documento não implica automática aceitação de seu conteúdo, sobretudo quando a decisão se fundamenta em elementos outros e na apreciação do conjunto da atuação processual das partes. Ademais, o ônus de comprovar a impossibilidade de cumprimento da obrigação permanece com
o

ente
público, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, ausentes obscuridade, contradição, omissão, erro material ou mesmo premissa fática equivocada apta a autorizar, de maneira excepcional, a atribuição de efeitos modificativos, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente e coerente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, fundamentando-se na insuficiência das diligências realizadas pelo Município e na ausência de comprovação inequívoca da impossibilidade de cumprimento da obrigação no momento processual adequado, conclusão que não é infirmada pela argumentação ora deduzida.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026